Tribunal: TJBA
Processo: 8003240-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003240-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: GILMARA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. As agravantes se insurgem contra decisão que inverteu o ônus da prova, por ter sido reconhecida a existência de relação de consumo entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a inversão do ônus da prova no caso em apreço.

III. Razões de decidir

3. A lide de origem tem a ver com acidente de consumo, que causou danos à população local em razão do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental. Nesse sentido, as agravantes são enquadradas como fornecedoras, ao passo que a agravada é consumidora por equiparação, sendo possível a inversão do ônus da prova, na forma dos artigos 3º 6º, VIII, e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ainda que não se tratasse de relação de consumo, a situação envolve evidente degradação ambiental, aplicando-se o enunciado nº 618 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Outrossim, é certo que o próprio Código de Processo Civil prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando o caso demonstrar a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo por uma das partes, sendo certo que a situação dos autos envolve, de um lado, 3 (três) grandes empresas, de um grupo econômico, responsáveis por uma usina hidroelétrica; e, do outro, uma consumidora, em exercício de atividade pesqueira.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003240-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada GILMARA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.